Tribunal: TJBA
Processo: 0003349-49.2008.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003349-49.2008.8.05.0120 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: EDNILSON CAVALCANTE BRITO Advogado(s):LUIZA MOITINHO CACHOEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$ 1.000,00. DESCUMPRIMENTO POR 237 DIAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. IMPROCEDÊNCIA. FUNÇÃO COERCITIVA DA MULTA. PROATIVIDADE DO EXEQUENTE EM BUSCAR O CUMPRIMENTO. RECALCITRÂNCIA INJUSTIFICADA. VALOR ELEVADO DA MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A RENITÊNCIA DA EXECUTADA. ALTERAÇÃO RETROATIVA INADMISSÍVEL. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ (EAREsp 1.766.665/RS E EAREsp 1.479.019/SP). EXECUÇÃO PROVISÓRIA ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0003349-49.2008.8.05.0120, que tem como parte Apelante, CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e, parte Apelada, EDNILSON CAVALCANTE BRITO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator